Tribunal: TJSP
Processo: 1037153-26.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos sociais – Contrato de cartão de crédito consignado, com cláusula de reserva de margem consignável – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Art. 16, III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 que, ao empregar o termo "custo efetivo", não quer se referir ao chamado "custo efetivo total" da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos sociais – Contrato de cartão de crédito consignado, com cláusula de reserva de margem consignável – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Art. 16, III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 que, ao empregar o termo "custo efetivo", não quer se referir ao chamado "custo efetivo total" da operação, tanto porque o mesmo diploma também autoriza a contratação de taxa de emissão de cartão e de seguro, conquanto limitando os valores devidos a tais títulos. Interpretação sistemática do citado diploma impondo a conclusão de que o termo "custo efetivo", empregado pelo art. 16, III, quer se referir aos juros remuneratórios e que o chamado custo efetivo total, a que alude a Resolução Bacen 3.517/2007, é representado pela somatória do percentual correspondente aos juros remuneratórios e aos das demais verbas cuja contratação é ali autorizada. Contrato cujo custo efetivo total se situa nos limites impostos pelo referido diploma. Bem afastado, portanto, o pedido revisional. Também improcedente, por conseguinte, o pedido indenizatório, com a consideração, ademais, de que a autora não tem legitimidade para pleitear indenização por danos sociais.

Negaram provimento à apelação.